Tribunal: TJES
Processo: 5006892-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006892-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE GOES DE ARAUJO E OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO E PERMANÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NARRA O AUTOR QUE TEVE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE PRESCRITA. RELATA QUE TENTOU OBTER INFORMAÇÕES JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DO PROCESSO E DOS DÉBITOS, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E BAIXA DOS DÉBITOS PERANTE A DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL, ALÉM DE DETERMINAR A BAIXA DA DÍVIDA. RECURSO DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA QUE SE NEGUE PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINARES AFASTADAS EM SENTENÇA. A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMBRÓGLIO NÃO É CONDIÇÃO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ENTENDER DE MODO DIVERSO ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. ADEMAIS, HÁ COMPROVAÇÃO DE TENTATIVAS DA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. CABIA AO ESTADO/CREDOR COMPROVAR A EXIGIBILIDADE (AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO) DO DÉBITO E NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTERIORMENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)